Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A opção pela decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia ordem pública, requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. No caso, as circunstâncias da prisão, dada a considerável quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além da participação do paciente em grupo de mensagens por aplicativo destinado à mercancia ilícita, recomendam a medida extrema como forma de conter a reiteração delitiva e assegurar a incolumidade da saúde e da ordem pública.
3. Ordem denegada.